Tribunal: TJPA
Processo: 0803729-96.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803729-96.2017.8.14.0015

APELANTE: JADSON GEOVANE DE BRITO OLIVEIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 4 DO TJPA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DESMEMBRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e desproveu apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção proposta por concessionária de energia elétrica, reconhecendo a legitimidade da cobrança de R$ 21.573,82 referente a consumo não registrado (CNR), apurado mediante procedimento administrativo e laudo técnico do INMETRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão monocrática incorreu em ausência de fundamentação ou aplicação automática do entendimento firmado no IRDR Tema 4 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

(ii) se restou comprovada a irregularidade do medidor e a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado; e

(iii) se há elementos probatórios suficientes a demonstrar o alegado desmembramento da unidade consumidora e eventual erro na metodologia de cálculo do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do CPC.

Constatada a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, evidenciada pela lavratura do TOI, retirada e lacre do medidor, realização de perícia técnica e emissão de laudo do INMETRO indicando falha de registro do equipamento, bem como pela ciência do consumidor e possibilidade de impugnação administrativa.

A alegação de desmembramento da unidade consumidora não foi comprovada por documentação idônea capaz de demonstrar alteração efetiva da carga instalada ou repercussão no histórico de consumo, não sendo suficiente a mera indicação de números de unidades consumidoras supostamente derivadas.

Inexistência de prova técnica ou documental apta a demonstrar erro na metodologia de cálculo do consumo não registrado ou irregularidade no período de refaturamento adotado pela concessionária.

Ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mantém integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Comprovada a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado de energia elétrica e ausente prova idônea apta a infirmar o débito apurado, deve ser mantida a decisão que reconhece a legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.021; CDC, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0803729-96.2017.8.14.0015, em que figura como agravante JADSON GEOVANE DE BRITO OLIVEIRA e como agravada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JADSON GEOVANE DE BRITO OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida sob o id 32300455, pela qual foi conhecida e desprovida a apelação cível anteriormente manejada pelo ora agravante, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA .

A decisão agravada consignou, em síntese, que a controvérsia devolvida à instância recursal dizia respeito à legalidade da cobrança promovida pela concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 21.573,82, reputando comprovada a regularidade do procedimento administrativo a partir da lavratura do TOI nº 1832131, da retirada e lacre do medidor, da realização de perícia técnica e da emissão de laudo do INMETRO indicando falha de registro do equipamento, além da ciência conferida ao consumidor e da possibilidade de impugnação administrativa.

Assentou, ainda, que a alegação de desmembramento da unidade consumidora em 2014 não foi suficientemente comprovada, razão pela qual manteve a validade da cobrança, a improcedência dos pedidos autorais e a procedência da reconvenção, majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC .

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese:

(i) o cabimento e a tempestividade do recurso, por se insurgir contra decisão monocrática;

(ii) que a decisão agravada teria aplicado de modo automático o entendimento firmado no IRDR Tema 4 do TJPA, sem enfrentamento aprofundado das peculiaridades do caso concreto;

(iii) que houve desmembramento da unidade consumidora em 2014, com criação de novas unidades vinculadas aos números 105194439 e 104127070, circunstância que teria alterado substancialmente o perfil de consumo da unidade remanescente;

(iv) que a concessionária não teria produzido prova robusta acerca do marco temporal da suposta irregularidade, sendo arbitrária a cobrança retroativa referente ao período de maio/2014 a março/2017;

(v) que o laudo do INMETRO não seria suficiente, por si só, para validar integralmente o débito;

(vi) que houve violação ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de fundamentação adequada;

(vii) que, diante da relação de consumo, deveria ser observada a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova;

(viii) que seria prematura a adoção de providências voltadas ao cumprimento de sentença, ante a ausência de trânsito em julgado;

(ix) que não seria possível consolidar, em reconvenção, débito de elevada monta sem prova técnica imparcial suficiente; e

(x) subsidiariamente, requer a limitação temporal do refaturamento e o recálculo do CNR, com observância do alegado desmembramento e de critérios auditáveis. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática para dar provimento à apelação; sucessivamente, postula a nulidade da sentença para reabertura da instrução ou, ainda, a limitação temporal do refaturamento e o recálculo da cobrança.

Em contrarrazões, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pugna pelo desprovimento do agravo interno, argumentando, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o entendimento firmado no IRDR Tema 4;

(ii) restou comprovada a regularidade do procedimento administrativo, com lavratura do TOI na presença do titular, assinatura do termo, retirada e lacre do medidor, submissão à perícia técnica, laudo do INMETRO e possibilidade de impugnação administrativa;

(iii) a alegação de desmembramento não foi comprovada por qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva alteração da carga consumida; e

(iv), uma vez reconhecida a legitimidade da cobrança, não há falar em ato ilícito ou dano moral indenizável. Requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada e a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC .

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação cível, manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais e de procedência da reconvenção, reconhecendo a legitimidade da cobrança de R$ 21.573,82, referente a consumo não registrado (CNR), à luz da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e da insuficiência probatória da alegação de desmembramento da unidade consumidora.

Desde logo, cumpre assinalar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se ao reexame, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida pelo relator. Exige-se, para seu acolhimento, que a parte agravante evidencie, de modo objetivo, error in judicando, error in procedendo, omissão relevante ou inadequação na apreciação monocrática da controvérsia.

No caso dos autos, a parte agravante reedita, em larga medida, as teses já deduzidas em apelação, insistindo na invalidade da cobrança, na alegada alteração do perfil de consumo em razão de desmembramento da unidade, na suposta insuficiência do laudo técnico e na necessidade de reabertura instrutória. Todavia, o exame detido dos documentos encaminhados revela que a decisão monocrática enfrentou a controvérsia de maneira suficiente e consentânea com o conjunto probatório então disponível.

A insurgência relativa à nulidade por ausência de fundamentação não procede.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489 do CPC, a decisão judicial deve ser fundamentada, com exposição das razões de fato e de direito que conduzem ao convencimento do julgador. Não se exige, contudo, que o julgador responda exaustivamente a cada argumento deduzido pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais e aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada.

Na hipótese, a decisão monocrática delimitou a controvérsia, identificou os argumentos recursais centrais, registrou os elementos probatórios reputados relevantes e explicitou, de modo claro, que entendeu pela regularidade do procedimento administrativo e pela insuficiência da prova concernente ao alegado desmembramento. Houve, portanto, fundamentação bastante à solução adotada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. Inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de motivação.

Também não assiste razão ao agravante quando sustenta aplicação automática e irrefletida do IRDR Tema 4 do TJPA.

Consoante consignado na decisão agravada, o precedente vinculante estabelecido no âmbito deste Tribunal exige da concessionária a comprovação da regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado, com observância das normas regulatórias pertinentes. No caso concreto, a decisão monocrática não se limitou a fazer remissão abstrata ao tema repetitivo; ao revés, procedeu ao cotejo entre a diretriz firmada e os elementos constantes dos autos, destacando expressamente que: (a) o TOI nº 1832131 foi lavrado na presença do titular da unidade consumidora, que o assinou; (b) o medidor foi retirado, acondicionado e lacrado; (c) foi designada perícia; (d) o laudo técnico do INMETRO reprovou o medidor por falha de registro; (e) houve ciência do consumidor quanto ao procedimento; (f) foi oportunizada impugnação administrativa; e (g) foi apresentada planilha de cálculo do CNR, culminando na consolidação do valor exigido.

Tais elementos, considerados em seu conjunto, revelam que a conclusão não decorreu de aplicação puramente mecânica do IRDR, mas da constatação de que, no panorama fático-probatório então delineado, a concessionária comprovou a observância dos trâmites reputados necessários à legitimação da cobrança administrativa.

De outra parte, a tese central do agravante reside na alegação de que, em 2014, teria ocorrido desmembramento da unidade consumidora, com criação de duas novas unidades destinadas a estabelecimentos comerciais outrora vinculados à mesma medição, o que justificaria a redução do consumo da unidade remanescente e comprometeria a metodologia empregada pela concessionária.

Todavia, embora a narrativa recursal seja detalhada, a própria decisão monocrática já consignara que tal alegação não foi suficientemente comprovada nos autos, inexistindo documento apto a demonstrar, de forma minimamente segura, a efetiva alteração da carga consumida ou a repercussão técnica concreta dessa suposta reorganização sobre a unidade objeto da cobrança. E o agravo interno, tal como interposto, não demonstra qualquer prova idônea apta a infirmar essa conclusão.

Cumpre frisar que a simples indicação, em petição, de números de unidades consumidoras supostamente derivadas não se equipara, por si só, à comprovação documental do alegado desmembramento, nem autoriza concluir, automaticamente, que a base de cálculo do CNR tenha sido construída sobre premissas indevidas. A parte agravante sustenta que caberia à concessionária demonstrar, mediante seus registros internos, a alteração cadastral e o histórico de consumo. O argumento, embora juridicamente relevante em tese, não basta, no contexto do agravo interno, para desconstituir decisão monocrática assentada na ausência de substrato probatório mínimo produzido pela própria parte autora, a quem incumbia, ao menos, trazer aos autos elementos concretos que conferissem verossimilhança à tese e autorizassem o aprofundamento da instrução.

A propósito, a invocação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor tampouco altera esse panorama. A inversão do ônus da prova, ainda quando cabível em relações de consumo, não exonera o consumidor do dever de apresentar narrativa minimamente lastreada em elementos de convicção, sobretudo quando pretende infirmar procedimento administrativo regularmente documentado e amparado por prova técnica produzida por órgão oficial.

No tocante ao laudo do INMETRO, igualmente não procede a alegação de sua insuficiência absoluta.

É correto afirmar que o laudo técnico, isoladamente considerado, não estabelece, de forma matemática e irrefutável, o marco inicial exato da irregularidade. Entretanto, a decisão agravada não se baseou exclusivamente nesse documento, mas no conjunto formado pelo TOI, pela retirada e lacre do equipamento, pela perícia técnica, pela notificação do consumidor, pela abertura de oportunidade de impugnação administrativa e pela planilha de cálculo do CNR. Assim, não há como acolher a premissa de que a cobrança foi mantida apenas em razão de um único elemento unilateral ou de força probante isolada.

Quanto à alegação de que inexistiria prova robusta do período refaturado e de que seria arbitrária a cobrança relativa ao intervalo de maio/2014 a março/2017, observo que a insurgência não ultrapassa o plano da discordância abstrata com a metodologia adotada. A decisão monocrática reconheceu a legitimidade da cobrança diante da regularidade procedimental e da ausência de contraprova suficiente apta a desconstituir a presunção relativa de legitimidade do procedimento administrativo. O agravante insiste em afirmar que não seria possível presumir submedição contínua por quase três anos, mas não traz, no presente recurso, elemento técnico ou documental novo que efetivamente demonstre a incompatibilidade do refaturamento levado a efeito, tampouco que evidencie erro objetivo na planilha mencionada na decisão agravada.

Ressalte-se, ainda, que a discussão acerca da necessidade de prova pericial judicial ou de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução não se impõe, na espécie, como decorrência automática da mera irresignação do recorrente. A produção probatória deve guardar pertinência e necessidade em face do estado do processo. Na hipótese, houve formação de convicção pelo Juízo de origem e, posteriormente, pela decisão monocrática, com base em elementos documentais considerados suficientes. Não se identifica, a partir dos documentos trazidos com o agravo interno, deficiência instrutória manifesta que imponha, nesta fase, a anulação da sentença para reabertura ampla da instrução.

No que se refere à alegação de prematuridade de eventual cumprimento de sentença e à petição protocolada em 17/01/2026, intitulada “Evidência de Cumprimento de Sentença”, trata-se de matéria que, embora mencionada nas razões do agravo, não possui aptidão para infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática quanto ao mérito da apelação. Eventuais discussões atinentes à natureza provisória ou definitiva de atos executivos, à existência ou não de trânsito em julgado e à adequação de providências constritivas devem ser deduzidas e apreciadas no incidente processual próprio, não constituindo fundamento bastante, por si só, para reforma da decisão agravada no tocante à legalidade da cobrança e ao acerto da sentença de mérito.

Do mesmo modo, a alegada discrepância entre a atualização monetária do valor de R$ 1.000,00 pago pela agravada e o montante cobrado a título de CNR não revela, por si, vício da decisão monocrática ora sob exame. A questão, tal como formulada, carece de pertinência direta com os fundamentos centrais do decisum agravado e, ademais, demandaria incursão em elementos que não se mostram desenvolvidos de modo suficiente no material encaminhado.

Em verdade, o agravo interno pretende rediscutir o próprio mérito da apelação a partir das mesmas premissas já apreciadas, sem demonstração concreta de elemento relevante, contradição decisiva, erro de subsunção normativa ou desconsideração de prova, capazes de conduzir a desfecho diverso.

A decisão monocrática, ao manter a sentença, assentou-se em dois pilares: a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado e a ausência de prova bastante para desconstituir a cobrança com fundamento no alegado desmembramento da unidade consumidora. À míngua de elemento de demonstração específica de desacerto jurídico desses fundamentos, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 10/04/2026